Tribunal: TJDFT
Processo: 0711343-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711343-14.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE PINHEIRO ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intimem-se o BANCO DO BRASIL S.A. e o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto por ALEXANDRE PINHEIRO ALVES, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator